Tribunal: CARF
Processo: 19515.002990/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF, SEM FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente compensado, devidamente informado em DCTF, antes da edição da MP 135, convertida na Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106, II, c, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade (considerando a atual redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação da penalidade).

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002990/2007-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.266 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF, SEM
FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No
10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente
compensado, devidamente informado em DCTF, antes da edição da MP 135,
convertida na Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do
art. 106, II, “c”, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade
(considerando a atual redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação
da penalidade).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 1401-004.07 proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF, em 11 de dezembro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 178 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002990/2007-23
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITO
DE
TERCEIROS
ORIUNDOS
DE
PRECATÓRIOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Lei no 9.430/96 não é possível a utilização em compensações de créditos
de terceiros ou relativos a ações judiciais não transitadas em julgado. Aplicável assim a
multa isolada imposta em razão da utilização de tais créditos em compensação vedada
por lei.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003
MULTA ISOLADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA EM COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS.
As alterações legislativas impedem a aplicação de multa isolada em compensações não
declaradas não vigente na data da transmissão da DComp (Lei no 10.833/2003, art. 18, §
4o), cuja incidência retroativa é vedada.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 189 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 205 e seguintes, para rediscutir a possibilidade de aplicação da
multa isolada prevista no §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003 em face de Dcomps onde o
contribuinte se utilizou de créditos de natureza não-tributária, Dcomps apresentadas antes da
edição da Lei 11.051/2004, que estabeleceu a previsão para as compensações não-declaradas.
Em seu recurso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese, aduz que:
a) a compensação com créditos não tributários já era punível com base na redação
original do art. 18 da Lei no 10.833/03, por estar expressamente vedada pela legislação
tributária (IN SRF no 226/2002 e ADI SRF no 17/2002), sendo aplicável a multa no
percentual de 75%;
b) com a Lei 11.051/04, criou-se a figura da compensação não-declarada, na qual se
subsume a compensação com créditos não tributários (§ 12, II, “c”, do art. 74 da Lei no
9.430/96), que foi punida com uma alíquota de 150%;
c) como à época da apresentação da DCOMP não existia previsão de sua não declaração
por veicular compensação com créditos não tributários, hipótese acrescida apenas com a
edição da Lei no 11.051/2004, a conduta de apresentar DCOMP veiculando crédito de
natureza não tributária permanece se sujeitando à multa do caput do art. 18, conforme
redação original da Lei no 10.833/2003;
d) assim, por óbvio que a multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, nos
casos de não homologação da compensação com créditos de natureza não tributária não
deixou de existir.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
214 e seguintes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
A Recorrente, consoante narrado, assevera, em suma, que:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

O v. acórdão recorrido, analisando o feito, entendeu por bem afastar a aplicação da
multa isolada ao caso em apreço tendo em vista que, à época da transmissão da DCOMP
não existia a figura da compensação não-declarada, não se poderia aplicar
retroativamente a legislação para fazer incidir a multa em compensações desta natureza.
O cerne da controvérsia é a aplicação da multa isolada prevista no § 2o, do art. 18, da
Lei 10.833/2003 em face Dcomps onde o contribuinte se utilizou de créditos de natureza não-
tributária, antes da edição da Lei 11.051/2004, que estabeleceu a previsão para as compensações não-
declaradas.
Sobre a matéria, constaram do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
Por isso é que a utilização de créditos de terceiros, oriundos de decisão judicial somente
pode ser realizada diretamente pelo Poder Judiciário, mediante requerimento do credor e
deferimento do juiz nos autos da ação judicial. Mais ainda, este ato somente se realiza
quando da expedição do precatório quando o Poder Judiciário comunica à Receita
Federal que vai haver um crédito de precatório. Neste ato a Receita Federal informa
todos os débitos existentes em nome do contribuinte. De posse destes débitos e dos
créditos cedidos que tenham sido previamente habilitados, o juízo competente informar
à Receita Federal os débitos do contribuinte ou de terceiros que serão quitados com os
créditos dos precatórios e determina a emissão do precatório da parcela restante. essas
regras constam do art. 100, da CF/88, conforme abaixo: (...).
Ou seja, em nenhum momento é permitido ao contribuinte a simples informação e
compensação de créditos adquiridos de terceiros mediante simples apresentação de
declaração de compensação. Essa compensação somente é autorizada pelo tribunal
competente antes da expedição do precatório.
Por isso foi instituída a vedação, por meio de alterações do art. 74, da lei no 9.430/96, de
utilização de créditos de terceiros e de créditos oriundos de ação judicial não transitada
em julgado, e definida multa isolada a ser imputada ao contribuinte que descumpre a
norma vedativa.
Infelizmente o comércio destes créditos continua a ser realizado e alguns contribuinte
incautos terminam por adquirir tais créditos com a ideia de que a utilização em
compensações é simples e direta como ocorre com os créditos próprios, quando em
verdade, assim agindo, estão descumprindo norma proibitiva e assim se sujeitando à
imposição das multas estabelecidas pela legislação.
Dada a explicação acima, deve-se considerar que os argumentos de recurso
apresentados pelo recorrente são idênticos aos argumentos apresentados em sede de
impugnação e, assim, não havendo a apresentação de questionamentos quanto aos
fundamentos de decidir apresentados pela Delegacia de Julgamento, aplico ao caso o
art. 57, §3o do Regimento Interno desse Conselho para acatar e tomar como minha a
decisão da Delegacia de origem, nos seguintes termos:
Inicialmente, cumpre assinalar que o litígio refere-se à impugnação apresentada
em face de autuação sofrida pela contribuinte de valores da multa regulamentar
aplicada em virtude de compensação informada declarada em DCOMP,
considerada ineficaz no processo administrativo de n° 10880.720157/2005-63,
bem como do IRRF não recolhido nem informado em DCTF.
DO IRRF
Quanto ao crédito tributário constituído em face do IRRF, depreende-se das
contestações apresentadas alegações relativas à suposta compensação do IRRF e
retificação da DCTF.
Quanto à compensação do IRRF, informada no processo n° 10880.720157/2005-63, esta
foi considerada ineficaz. As razões apresentadas pela contribuinte em defesa da
legalidade de sua compensação foram analisadas amiúde no tópico abaixo relativo à
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

multa isolada. Como não houve informe do IRRF na DCTF, correto o lançamento
efetuado pela fiscalização.
Quanto à possibilidade de retificação da DCTF, referido procedimento é expressamente
vedado após o início do procedimento de fiscalização, conforme art.147, § único, do
CTN:
"Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ A retificação dá declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Portanto, nada a alterar com relação ao crédito tributário do IRRF.
A multa isolada foi aplicada com base no 18 da Lei n° 10.833/2003, em decorrência da
DCOMP apresentada pela requerente ter sido considerada como não declarada.
A interessada faz inúmeras contestações a respeito do procedimento de compensação
tributária que serão discutidas a seguir.
A compensação tributária prevista no inciso II do art.156 da Lei n° 5.172, de 26 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), é uma modalidade de extinção do
IR crédito tributário. A contribuinte, com direito a crédito líquido e certo, em
conformidade com o art.170 do CTN, poderia, mediante requerimento dirigido à
autoridade fiscal, pleitear a restituição do valor do indébito tributário ou efetuar a
compensação com débitos vencidos ou vincendos para com a Fazenda Pública:
Tal posicionamento encontra-se pacificado no âmbito administrativo conforme Parecer
PGFN/CDA/CAT n° 1.499/05: "Como visto, esta modalidade de extinção do crédito
tributário tem aplicação restrita aos casos expressamente previstos em lei. Segundo o
mandamento transcrito, a lei pode autorizar a utilização de créditos do próprio sujeito
passivo contra a Fazenda Pública para quitação de seus débitos tributários. Ou seja, no
caso de o sujeito passivo ter direito a recebimento de algum crédito seu contra a
Fazenda Pública ele pode optar por compensar esse valor, desde que isso seja permitido
em ato legal, não contrário ao CTN."
Portanto, o processo de compensação deverá obedecer aos estritos dizeres previstos no
CTN, respeitando-se os requisitos específicos previstos para a sua efetivação, sobretudo
no que se refere à existência do indébito tributário.
A jurisprudência acata esse entendimento em que se exige a apuração prévia da liquidez
e certeza do crédito em homenagem ao devido processo legal. Leandro Paulsen em seu
Livro Direito Tributário — Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e
Jurisprudência, Livraria do Advogado Editora, Porto Alegre, 2.000. pág.579:
"Tributário. Compensação. Art.66 da Lei n'8.383191. Inexistência de Crédito Líquido e
Certo Apurado. 1. O direito de compensar crédito tributário indevidamente pago,
conforme permitido pelo art. 66, da Lei n° 8.83191, exige que se apure previamente, por
via administrativa ou judicial, a sua liquidez e certeza, homenageando-se devido
processo legal ".
Além do requisito previsto no art.170 do CTN, a requerente deverá observar as normas
de compensação tributária a seguir expostos.
No presente caso, houve análise por parte da autoridade administrativa da DCOMP
apresentada pela interessada (f1s.06/08) no processo de n° 10880.720157/2005-63, cujo
pedido foi indeferido por não se tratar de compensação com créditos de tributos
administrados pela RFB. A compensação permitida em DCOMP, restringe-se aos
tributos administrados pela RFB, não cabendo interpretação extensiva por expressa
vedação legal, conforme "caput" do art.74 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

Pelo exposto, observa-se que o processo de compensação tributária segue rito próprio
com regramentos específicos não incidindo normas estranhas ao estabelecido pela
legislação tributária.
Dessa forma, inaplicáveis ao presente caso os dispositivos do código Civil ou do ADCT
da Constituição Federal muito menos a combinação dos dispositivos
citados, uma vez que a própria Carta Magna estabelece dispositivos específicos para a
matéria tributária.
Quanto à afirmação da requerente de que o fundamento legal para a vedação de
compensação proveio de lei ordinária quando deveria ter sido veiculado por lei
complementar não cabe aqui tecer comentários tendo em vista que a autoridade
administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento
que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A contribuinte quando defende que a compensação com precatórios, na verdade,
constitui-se da chamada "confusão" (art.381 do CC), confunde os institutos jurídicos,
uma vez que a compensação tributária encontra-se previsto no inciso II do art.156 do
CTN e possui regramento próprio, conforme já discorrido anteriormente.
A legislação não prevê exceções à referida regra; portanto, efetuar a compensação
desobedecendo-se aos dispositivos legais demonstra a inequívoca intenção de burla ao
disposto na norma de regência.
Entretanto, a aplicação da multa prevista no disposto no art.18 da lei n° 10.833/2003,
comporta alguns esclarecimentos, conforme abaixo:
ALTERAÇÕES EM 2003: MULTA ISOLADA
Com a publicação da Lei no 10.637, de 2002, a DCOMP (e os pedidos pendentes de
decisão que foram convertidos em DCOMP) se tornou confissão de dívida, não havendo
mais necessidade de se constituir lançamento de ofício dos débitos indevidamente
compensados, tendo, portanto, entrado em cena a MP 135/2003, por meio de seu art.18o
o qual deu nova roupagem ao art.90 da MP no 2.158, de 24/08/2001, instituindo a
aplicação de Multa Isolada (incisos I e II do art.44 da Lei 9.430/96):
Artigo 18 da Lei n.o 10.833/2003, que assim estava redigido, em sua redação original
(posteriormente o dispositivo legal foi alterado pela Lei n.o 11.051/2004): (...).
Como se vê, a multa a ser aplicada pode ser a de 75% (inciso I) ou de 150% (inciso II)
ou, ainda, estas mesmas multas com percentuais agravados para 112,5% e 225%,
respectivamente (§2o), todos do art.44 da Lei 9.430/96 (esta redação foi alterada
posteriormente).
No Auto de Infração e no Relatório Fiscal, se enuncia como pressuposto para aplicação
da multa (isolada) de 150%, o art.44, inciso II, da Lei 9.430/96 combinado com o Ato
Declarativo Interpretativo SRF n° 17, de 02/10/2002, que tratou da compensação
indevida por utilização de crédito de natureza não-tributária (acredito que como tal
disposição do Ato não estava prevista em lei, foi introduzida, posteriormente, pela Lei
supra).
ALTERAÇÕES EM 2004: MULTA ISOLADA
O artigo 18 da Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei 10.833, de
29/12/2003, supra transcrito, foi alterado pela Lei n.o 11.051, de 29/12/2004, que lhe
deu nova redação: (...).
Percebe-se que aquelas hipóteses vedadas de compensação em face de “débito não ser
passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza
não tributária” foram retiradas no novo texto da lei.
Irá, então, prevalecer a multa qualificada (150%) nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

novembro de 1964. (inciso II, do art.44 da Lei 9.430/96, redação alterada
posteriormente).
Isto porque a Lei 11.051, de 29/12/2004, que deu nova redação ao art.18 da Lei
10833/2003, como vimos acima, deu novo tratamento para o pleito de compensação em
que o crédito utilizado, por exemplo, seja de natureza não-tributária. Uma
Compensação pleiteada com esta hipótese será simplesmente considerada não
declarada, sem necessidade de despacho não-homologatório da autoridade fiscal
competente (§§12 e 13 do art.74 da Lei 9.430/86, com nova redação dada pela Lei
11.051/2004).
" No caso que estamos aqui tratando, deve-se ter em mente que, quando da época do
protocolo do pedido de ressarcimento/restituição da Recorrente, não existia ainda esta
figura da compensação não declarada, de forma que, apesar da natureza do crédito
informado naquele processo ser de natureza não tributária, a Multa Isolada lançada deve
ser aplicável observando-se os critérios dos casos tidos como de compensação não
homologada.
ALTERAÇÕES EM 2005: MULTA ISOLADA
Também, não se pode olvidar da nova alteração do § 4o do art.18 da Lei 10.833/2003
dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005: (...).
ALTERAÇÕES EM 2007: MULTA ISOLADA
Com a publicação da Medida Provisória de no 351, de 22/01/2007 (em edição extra do
DOU, nesta data), convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007, alterou-se, mais uma
vez, as disposições relativas à multa isolada em casos de compensação não homologada
e não declarada: (...)
Assim, a autoridade autuante ficou limitada ao entendimento do destacado ato
declaratório interpretativo, não tendo demonstrado o que atualmente se exige para
aplicação da multa de 150% nos caso de compensação indevida: a falsidade das
declarações apresentadas para compensação. (lembrando que a presente declaração deve
ser tratada como de compensação não homologada.
Em consonância com a mencionada decisão, cabe salientar que a 3a Turma da
CSRF vem se manifestando, de forma unânime, quanto ao tema, conforme se extrai do Acórdão
9303-008.209, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, do qual se extrai os
seguintes trechos:
No mérito, esta questão da retroatividade benigna do disposto no art. 18 da Lei no
10.833/2003, e alterações, já foi enfrentada diversas vezes por esta Turma, sendo que
trago, como exemplo, o Acórdão no 9303.004.676, de 16/02/2017 (decisão unânime, em
Sessão que também presidi), de relatoria da ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama:
MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART.
18 DA LEI 10.833/2003.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe
mais a imposição de multa de ofício, desde que não se trate das
hipóteses descritas em seu art. 18.
Tal dispositivo seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente
à edição da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II,
"c" do CTN). (...).
Quanto a essa discussão, importante aprofundar as questões de direito
antes de se direcionar o entendimento de que no caso em comento
seria cabível a multa de ofício, em respeito à hipótese trazida pelo art.
44, inciso I, da Lei 9.430/96 e art. 90 da MP 2.15835/ 01:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Eis que resta esclarecer se no lançamento de ofício seria aplicável a multa disposta no
art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, quando ocorrer o indeferimento da compensação ...
não ser passível de compensação por expressa disposição legal, ou o crédito ser de
natureza não tributária ou que tenha sido caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
O art. 18 da MP n° 135/2003, que foi convertida na Lei 10.833/03, previu, a priori, que
o lançamento de ofício decorrente de diferenças apuradas em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de compensação, seria cabível na hipótese em que as
diferenças apuradas forem decorrentes de compensação indevida quando o crédito ou o
débito não for passível de compensação por expressa disposição legal; o crédito for de
natureza nãotributária e às demais hipóteses em que ficar caracterizada a prática de
sonegação, fraude ou conluio infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Posteriormente, com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei 10.833/03
de conversão da MP 135/03, vêse que tal dispositivo sofreu alteração em sua redação
passando a estabelecer:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.15835,
de 24 de agosto de 2001, limitarseá
À imposição de multa isolada em razão de nãohomologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Dessa forma, a hipótese de lançamento de ofício e de aplicação da respectiva multa para
autuações decorrentes de compensações indevidas passou a ter aplicação ainda mais
restrita, qual seja, apenas para os casos em que se comprovasse a falsidade da
declaração do sujeito passivo, além das hipóteses de compensações "não declaradas".
A restrição das hipóteses para a aplicação da multa nos lançamentos de ofício não as
conduziu automaticamente à aplicação da multa tratada no art. 44 da Lei 9.430/96 – eis
que esse dispositivo traz a regra geral – que não seria aplicável aos casos de
compensação – como nunca foi.
Com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei 10.833/03, houve apenas a
restrição da aplicação da multa no lançamento de ofício para aqueles casos de não
homologação de compensação sem comprovação de falsidade da declaração.
Continuando, importante lembrar que a MP 135/03 convertida na Lei 10.833/03, que
trouxe novo regramento legal para as compensações, também, dispôs sobre a
operacionalização a ser observada mediante entrega da "DCOMP", estabelecendo,
inclusive em seu art. 17 – que, por sua vez, alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, que tal
declaração constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Dessa forma, vêse que com a constituição da DCOMP em confissão de dívida, perdeuse
o sentido a aplicação da multa por descumprimento da obrigação tributária por exemplo,
entrega da DCTF com inexatidão quando identificada irregularidade na compensação
sem comprovação de falsidade nas informações. O que afastaria a aplicação da multa
prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

Com efeito, é de se clarificar que o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 trata do lançamento
de ofício – como regra geral, não alcançando as hipóteses de compensação referendadas
no caput do art. 18 da Lei 10.833/03 que faz referência aos lançamentos de ofício de que
trata o art. 90 da MP 2.15835/ 01.
Ora, o art. 90 da MP trata especificamente do lançamento de ofício das ‘diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal’.
Em respeito ao princípio da especialidade – lex specialis derogat legi generali – é de se
aplicar o art. 18 da Lei 10.833/03 para os casos de lançamento de ofício de tributos
declarados – tal como foi na DCTF. Eis que prevê processo administrativo próprio.
Dessa forma, entendo ser plenamente aplicável o instituto da retroatividade benigna tal
como estabelece o art. 106 do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplicasse a ato ou fato pretérito:
(...)
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. Com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente,
há de ser afastada a aplicação da multa de ofício – considerando a redação do art. 18 da
Lei 10.833/03 com a redação dada pela Lei 11.488/07.”
Por fim, trago ainda trechos de interesse da ementa da Solução de Interna Cosit no
4/2003:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Aplicação, aos processos pendentes, das alterações introduzidas pelos arts. 17 e 18 da
Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003.
(...)
Os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.15835, no período
compreendido entre a edição da MP no 2.15835,
e a MP no 135, de 2003, assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos
apresentados pelo sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal,
constituem-se
atos perfeitos segundo a norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser
apreciados pelas instâncias julgadoras administrativas previstas para o processo
administrativo fiscal;
No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido constituído
com base no art. 90 da MP no 2.15835, as multas de ofício exigidas juntamente com as
diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação retroativa do caput do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas penalidades não tenham sido fundamentadas
nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 106, II, “c” da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 90 da Medida
Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001, arts. 17 e 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
No mesmo sentido, tem-se o Acórdão 9303-004.916, de relatoria da Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, da 3a Turma da CSRF.
Assim, com base na reiterada jurisprudência sobre a matéria, a interpretação que
se faz no presente caso é a de que, com o advento da MP 135/03, a não homologação da
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

compensação decorrente de crédito ou débito não passível de compensação por expressa
disposição legal, ou com crédito de natureza não tributária (compensação não declarada), estava
sujeita à multa prevista no art. 18 da MP, independentemente de ser ou não decorrente de prática
de fraude ou conluio do sujeito passivo.
Posteriormente, com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei
10.833/03 de conversão da MP 135/03, vê-se que tal dispositivo sofreu alteração em sua redação
– passando a estabelecer:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.”
Foi suprimida, conforme exposto, da redação original as hipóteses em que as
diferenças apuradas forem decorrentes de compensação indevida quando o crédito ou o débito
não for passível de compensação por expressa disposição legal e o crédito for de natureza não
tributária – para a imputação da multa no lançamento de ofício.
Portanto, não havendo conduta fraudulenta do Sujeito Passivo, aplica-se a
retroatividade benigna, conforme o disposto alhures.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital